Tribunal: TJDFT
Processo: 0700282-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700282-64.2019.8.07.0000 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP RECORRIDO: VECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível, cuja ementa é a seguinte (ID 9513932): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. TERRACAP. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. JUROS MORATÓRIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. 1. Em rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, é devida a incidência, a partir da citação, de juros moratórios sobre os valores a serem restituídos ao comprador. 2. Ausente determinação na sentença exequenda, não se cogita do abatimento proporcional do IPTU, nem da estimativa do futuro pagamento do ITBI. O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.740.911/DF - Tema 1002, sob a sistemática dos repetitivos, assentou que: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE IRDR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESOLUÇÃO IMOTIVADA PELO PROMITENTE COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CLÁUSULA CONTRATUAL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO. SENTENÇA CONSTITUTIVA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Para os fins dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese: - Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. 2. Recurso especial provido. (REsp 1740911/DF, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 22/8/2019). Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Tribunal Superior no mencionado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019